Tribunal: TJDFT
Processo: 0727727-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não havendo flagrante ilegalidade ou evidente nulidade, não é cabível a admissão de Habeas Corpus como sucedâneo recursal.

2. Agravo interno conhecido e desprovido.